Tribunal: TJES
Processo: 5011753-98.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N° 91 DE 10 DE AGOSTO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE
VILA VELHA.

INICIATIVA PARLAMENTAR
DE PROJETO DE LEI

AFRONTA
A
PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO
17 E NO ARTIGO
63, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I
V, AMBOS
DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
LEI DE
INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
VÍCIO FORMAL CONFIGURADO.
EFEITOS EX TUNC.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1.
Em 10 de agosto de 2022, foi promulgada a

L
ei
C
omplementar
do Município de Vila Velha
nº 0
91
/2022, que
alterou
a redação do parágrafo 2º do artigo 139 da Lei Complementar 06/20
0
2 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha), de autoria
parlamentar
dos Vereadores Renzo Mendes e Bruno Lorenzutti.

2.

S
ão de iniciativa privativa do Governador do Estado (e, por simetria, do Prefeito Municipal no seu âmbito de atuação) os projetos de lei que disponham sobre “servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade”, diante do disposto no inciso IV, do artigo 63, da Constituição Estadual.

3.

Verifica-se no caso em tela clara ingerência do Legislativo Municipal na competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de projeto de Lei (inciso IV, do artigo 63, da CE/ES), que altera o regramento atinente ao gozo de licenças pelos servidores públicos municipais (regime jurídico dos servidores públicos).

4.

A
o extrapolar os limites de seu poder de legislar e se imiscuir em matéria de competência privativa do Poder Executivo, o ato normativo atacado fere a harmonia e independência dos Poderes (art. 17, CE/ES), uma vez que invade a iniciativa privativa do Poder Executivo para dar início ao processo legislativo.

5.

C
om a invasão da competência privativa para a iniciativa de projeto de lei, o ato normativo (Lei Complementar Municipal n° 91 de 10 de agosto de 2022) apresenta vício de inconstitucionalidade formal, por ofensa ao artigo 17, parágrafo único, e inciso IV, parágrafo único, do artigo 63, ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo.

6.

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011753-98.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N° 91 DE 10 DE AGOSTO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE
VILA VELHA.

INICIATIVA PARLAMENTAR.
PROJETO DE LEI.

AFRONTA
A
PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO
17 E NO ARTIGO
63, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I
V, AMBOS
DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
LEI DE
INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
VÍCIO FORMAL CONFIGURADO.
EFEITOS EX TUNC.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1.
Em 10 de agosto de 2022, foi promulgada a

L
ei
C
omplementar
do Município de Vila Velha
nº 0
91
/2022, que
alterou
a redação do parágrafo 2º do artigo 139 da Lei Complementar 06/20
0
2 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha), de autoria
parlamentar
.

2.

S
ão de iniciativa privativa do Governador do Estado (e, por simetria, do Prefeito Municipal no seu âmbito de atuação) os projetos de lei que disponham sobre “servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade”, diante do disposto no inciso IV, do artigo 63, da Constituição Estadual.

3.

Verifica-se no caso em tela clara ingerência do Legislativo Municipal na competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de projeto de Lei (inciso IV, do artigo 63, da CE/ES), que altera o regramento atinente ao gozo de licenças pelos servidores públicos municipais (regime jurídico dos servidores públicos).

4.

A
o extrapolar os limites de seu poder de legislar e se imiscuir em matéria de competência privativa do Poder Executivo, o ato normativo atacado fere a harmonia e independência dos Poderes (art. 17, CE/ES), uma vez que invade a iniciativa privativa do Poder Executivo para dar início ao processo legislativo.

5.

C
om a invasão da competência privativa para a iniciativa de projeto de lei, o ato normativo (Lei Complementar Municipal n° 91 de 10 de agosto de 2022) apresenta vício de inconstitucionalidade formal, por ofensa ao artigo 17, parágrafo único, e inciso IV, parágrafo único, do artigo 63, ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo.

6.

VÍCIO FORMAL CONFIGURADO. EFEITOS EX TUNC. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5011753-98.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) REQUERIDO: MARLON VASCONCELOS SCHMIDT - ES35912

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
ação direta
de inconstitucionalidade,
com pedido de liminar, proposta pelo
PR
EFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA

objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar
Municipal
n° 91 de 10 de agosto de 2022, que altera a redação do parágrafo 2º, do artigo 139, da Lei Complementar
Municipal nº
06/20
0
2,
por vício de iniciativa.

Aduz o requerente, em síntese, que:
(i)

a norma impugnada altera o Estatuto dos Servidores Públicos de Vila Velha, sendo sua forma de proposição incompatível com o artigo 17, parágrafo único, e com os incisos III e IV, parágrafo único, do artigo 63, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo (CE/ES);
(ii)
a Lei estaria eivada de circunstância geradora de sua inconstitucionalidade diante da existência de vício de iniciativa da referida Lei Municipal, com violação ao princípio constitucional da separação de poderes;
(iii)
o teor da Lei contém matéria relativa ao regramento de servidores públicos, hipótese que enseja a proposta do projeto de lei por iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, e não parlamentar.

Diante disso, pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da

Lei Complementar
Municipal
n° 91 de 10 de agosto de 2022
.
No mérito, pugna
seja a referida Lei Complementar declarada inconstitucional, por vício de iniciativa.

Informações prestadas pela
CÂMARA MUNICIPAL DE
VILA VELHA/
ES
no ID nº 5317440
,
em que se manifesta
pelo indeferimento do pedido liminar de suspensão da vigência da referida Lei Complementar Municipal.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID nº 5384625, da lavra do Dr. Josemar Moreira, em que opina pelo deferimento do pedido liminar de suspensão da vigência da
Lei Complementar
Municipal
n° 91 de 10 de agosto de 2022.

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Tribunal Pleno deste Tribunal, conforme votação constante no Acórdão de ID nº
5935033.

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer relativamente ao mérito desta ação constitucional, no ID nº 7192402, manifestando-se pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar
Municipal
n° 091/2022.

P
ois bem.

Em 10 de agosto de 2022, foi promulgada a

L
ei
C
omplementar
do Município de Vila Velha
nº 0
91
, que
alterou
a redação do parágrafo 2º, do artigo 139, da Lei Complementar
nº
06/20
0
2 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha), de autoria
parlamentar
dos Vereadores Renzo Mendes e Bruno Lorenzutti.

O teor da aludida norma,
Lei Complementar
Municipal
n° 91/2022
, contra o qual se insurge o autor, apresenta-se com o seguinte texto:

Art. 1º O parágrafo 2º do artigo 139 da Lei Complementar 06, de 03 de setembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 139. (...)

§ 2º O servidor que não tenha completado 12 (doze) meses de efetivo exercício e que entrar em licença por um dos motivos constantes no art. 109
1
, com exceção da previsão contida no inciso VII, por um período superior a 30 (trinta) dias, terá que, quando do seu retomo, completar o referido período aquisitivo, observados os aspectos do parágrafo anterior.” (NR)

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Em reapreciação deste processo, agora em cognição exauriente, observa-se d
o teor da norma impugnada
, à luz da Constituição do Estado do Espírito Santo
e da jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal
, que
o ato normativo impugnado

padece de vício de inconstitucionalidade formal
(vício de iniciativa)
.

Inicialmente, cumpre
ressaltar
que, na estrutura federativa brasileira, os Estados-membros e os Municípios não dispõem de autonomia ilimitada para
se
organizarem. Somente o Poder Constituinte originário apresenta esta característica.

Em sendo assim, por simetria, impõe-se a observância pelos entes federados (Estados-membros e Municípios) dos princípios e regras gerais de organização adotados pela União.
De
ntre os princípios constitucionais, um dos que
apresentam
previsão permanente nas Constituições Republicanas é o da independência e harmonia dos Poderes, expressamente estabelecido no art
igo
2º da
Constituição

de 1988
.

Ao organizarem-se, portanto, Estados-membros e Municípios estão obrigados a reproduzir em suas Leis Maiores
(Constituições e Leis Orgânicas)
o princípio da Separação dos Poderes, bem como a efetivamente respeitá-lo no exercício de suas competências.

A
eventual ofensa a este princípio pelo Poder Legislativo
macula
o ato normativo de nulidade, por vício de inconstitucionalidade formal, em razão da indevida ingerência na esfera de competência exclusiva do Poder Executivo
para a iniciativa do projeto de lei
.

Com efeito, a iniciativa para o processo legislativo é condição de validade e
quando
não
observada, acarreta a inconstitucionalidade formal
na norma promulgada
. Nessa temática, vale lembrar a lição de Hely Lopes Meirelles:

Lei de iniciativa exclusiva do prefeito é aquela em que só a ele cabe o envio do projeto à Câmara. Nesta categoria estão as que disponham sobre matéria financeira; criem cargos, funções e empregos; fixem ou aumentem vencimentos ou vantagens de servidores, ou disponham sobre o seu regime funcional; criem ou aumentem despesas, ou reduzam a receita municipal.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 6ª ed., p. 541)

Assim,
é da competência municipal legislar sobre assuntos de interesse local, aí incluída a organização de seus quadros funcionais, o regime jurídico, condições de trabalho, carga horária etc.
N
o entanto,
são
de iniciativa privativa do Governador do Estado
(e, por simetria, do Prefeito Municipal no seu âmbito de atuação)

os projetos de lei
que disponham sobre “servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade”, diante do disposto
no
inciso IV, do artigo 63, da Constituição Estadual
,
que assim estabelece:

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

[...]

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

A
iniciativa do processo legislativo em ta
l
matéria
(
regime jurídico de servidores público
)
, sob pena de inconstitucionalidade formal, é
conferida ao
Prefeito Municipal, mormente por dizer respeito a
matéria tipicamente administrativa
de gestão dos recursos humanos
daí o
impedimento constitucional
à intromissão indevida
na esfera organizacional
, por violação ao princípio da harmonia e
da
independência dos Poderes,
na forma do
art
igo

17 da Constituição do Estado do Espírito Santo (art. 2º, da Constituição da República),
in
verbis
:

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo único - É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições de sua competência exclusiva. Quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição.

V
erifica-se no caso em tela
clara
ingerência do Legislativo Municipal
n
a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de projeto de Lei
(inciso IV, do artigo 63,
da CE/ES
),

que
altera

o regramento
atinente ao gozo de
licenças

pelos
servidores públicos municipais
(
regime jurídico dos servidores públicos
)
.

A modificação em questão não decorreu da vontade legislativa do Poder Executivo Municipal, a quem compete disciplinar a respeito de regime jurídico de servidores, de modo que houve indevida ingerência do Poder Legislativo sobre as competências legislativas constitucionalmente incumbidas ao Poder Executivo.

Por essa razão
, ao extrapolar os limites de seu poder de legislar e se imiscuir em matéria de competência privativa do Poder Executivo, o ato normativo atacado fere a harmonia e independência dos Poderes
(art. 17, CE/ES)
, uma vez que invade a iniciativa privativa do Poder Executivo para dar início ao processo legislativo.

A propósito do tema já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 1º DA LEI N. 10.011/2013, DE MATO GROSSO. TÍTULOS OBTIDOS NOS PAÍSES INTEGRANTES DO MERCOSUL PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1.
Art. 1º da Lei n. 10.011/2013, do Mato Grosso, decorrente de projeto de lei de iniciativa parlamentar: critério de progressão funcional de servidores do Mato Grosso; matéria referente a regime jurídico dos servidores públicos do Estado sujeita à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual: afronta ao disposto no inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República. Precedentes.
[...
]
4. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 10.011/2013 de Mato Grosso. (ADI 5091, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 14-10-2019 PUBLIC 15-10-2019)

E
m casos análogos ao presente, em que o Poder Legislativo Municipal também disciplinou sobre regime jurídico de servidores vinculados ao Poder Executivo, este e. Tribunal de Justiça tem sido uníssono em declarar a inconstitucionalidade das normas impugnadas, por vício de iniciativa,
conforme se extrai de julgado exemplar:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DE VILA VELHA Nº 80/2021. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA E NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. PROPOSTA LEGISLATIVA QUE DISCIPLINA SOBRE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL VERIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.
1. Viola o disposto nos artigos 17 e 63, parágrafo único, inciso VI, da Constituição Estadual (artigos 2º e 61, § 1º, inciso II, alínea “e” da Constituição da República), a lei municipal de iniciativa parlamentar que permite a prorrogação ilimitada da licença para desempenho de mandato classista, contrariando a disposição originária do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha e alterando, inequivocamente, regra do regime jurídico de servidores públicos vinculados aos Poder Executivo. Precedentes.

[...]
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar de Vila Velha nº 80/2021.
(
Data: 09/Apr/2024. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Número: 5004838-96.2023.8.08.0000. Magistrado: EDER PONTES DA SILVA. Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
)

Desse modo, com a

invasão da competência
privativa para a iniciativa de projeto de lei
, o ato normativo
(
Lei Complementar
Municipal
n° 91 de 10 de agosto de 2022
)
apresenta

vício de inconstitucionalidade
formal
, por ofensa ao
artigo 17, parágrafo único, e inciso IV, parágrafo único, do artigo 63,
ambos
da Constituição do Estado do Espírito Santo
.

Como bem salientou a
d.
Procuradoria de Justiça em seu parecer de ID nº 7192402
, da lavra do Dr. Josemar Moreira, “a Lei em comento incorre, portanto, em inconstitucionalidade por vício formal de iniciativa e por afronta ao princípio da separação dos poderes, usurpando a competência material do Executivo para dispor sobre organização e estruturação dos seus órgãos e pessoal.”

Ante o exposto
, na esteira do entendimento manifestado pelo Ministério Público,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para
DECLARAR a inconstitucionalidade formal da
Lei Complementar
Municipal
n° 91/2022
,
que deu nova redação

ao
parágrafo 2º, do artigo 139, da Lei Complementar
Municipal nº
06/20
0
2
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha)
, em sua integralidade, atribuindo efeitos
ex tunc
, tendo como termo a data de entrada em vigor da lei, submetendo a presente manifestação à apreciação deste Egrégio Tribunal Pleno.

É
como voto.

1
- Art. 109 Conceder-se-á ao servidor licença:

I - para tratamento de saúde;

II - à gestante, à adotante e à paternidade;

III - por acidente em serviço ou doença profissional;

IV - por motivo de doença em pessoa da família;

V - para o serviço militar;

VI - para concorrer a cargo eletivo;

VII - para desempenho de mandato classista;

VIII - para tratar de interesse particular.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para julgar procedentes os pedidos do autor.

Acompanho o eminente Relatar no sentido de julgar procedente a ADI para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 91/2022, do município de Vila Velha, que deu nova redação ao § 2º do art. 139 da Lei Complementar Municipal nº 06/2022 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha), com efeitos ex tunc, uma vez que padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, considerando que a legislação objurgada contém matéria relativa ao regramento de servidores públicos, hipótese que enseja a proposta do projeto de lei por iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, e não parlamentar.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto de Relatoria para julgar procedente a presente representação de inconstitucionalidade, a fim de declarar a inconstitucionalidade nomodinâmica da Lei Complementar Municipal nº 91/2022, com efeitos
ex tunc
.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para
DECLARAR a inconstitucionalidade formal da
Lei Complementar
Municipal
n° 91/2022
,
que deu nova redação

ao
parágrafo 2º, do artigo 139, da Lei Complementar
Municipal nº
06/20
0
2
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha)
, em sua integralidade, atribuindo efeitos
ex tunc
, tendo como termo a data de entrada em vigor da lei.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira - Sessão Virtual 03.06.2024 a 07.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Vila Velha em face da Lei Complementar (LC) 91/2022 que alterou a redação da LC 06/2002, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha.

Pedi vista dos autos para melhor estudar o caso em vista da relevância da matéria veiculada pela lei objurgada.

Basicamente, o Chefe do Poder Executivo Municipal alega que a lei em questão padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa. Compulsando os autos, verifico assistir razão à parte autora, na esteira do voto condutor.

Chamou-me a atenção, contudo, a afirmação do eminente Relator em seu judicioso voto de que o egrégio Tribunal Pleno teria indeferido o pedido da concessão de medida cautelar na presente ADI. Confrontando essa afirmação com o Acórdão de
Id 5935033
, observei que, embora o evento conste como “NÃO CONCEDIDA LIMINAR MUNICÍPIO DE VILA VELHA CNPJ: 27.165.554/0001-03 (REQUERENTE)”, o teor do Acórdão é pela concessão do pedido cautelar por unanimidade.

Imagino que essa inconsistência no sistema entre o título do evento constante no fluxo e o conteúdo do Acórdão tenha induzido o ilustre Relator a este pequeno equívoco material que, por outro lado, em nada ofusca o brilho da inteligência de seus argumentos quanto ao mérito da causa os quais, inclusive, subscrevo na íntegra.

A lei atacada altera o regime dos servidores públicos municipais e tal mudança só pode se dar por propositura legislativa de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 61, §1º, II, “c” da Constituição Federal.

Art. 61.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:

c)
servidores públicos
da União e Territórios,
seu regime jurídico
, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

O regramento constitucional atinente ao processo legislativo é de reprodução obrigatória, como se vê da redação do artigo 63, IV da Constituição Estadual, como muito bem destacado no voto condutor.

Por se tratar de norma de reprodução obrigatória, é indiferente eventual silêncio das Cartas locais, sejam Constituições Estaduais ou Leis Orgânicas.

É o que se extrai de sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 5646, Rel. Min. Luiz Fux)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 106, I, C, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL, TENDO COMO PARÂMETRO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 125, § 2º, DA CRFB/1988. PLURALIDADE DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO QUE NÃO É EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO OU DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA EXERCEREM O CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS MUNICIPAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUANDO SE TRATE DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA.

1. É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros.

2. As normas constitucionais de reprodução obrigatória, por possuírem validade nacional, integram a ordem jurídica dos Estados membros
ainda quando omissas em suas Constituições estaduais
, inexistindo qualquer discricionariedade em sua incorporação pelo ordenamento local.

3. A pluralidade política e a forma de estado federalista conduzem à pluralização dos intérpretes da Constituição, desconstituindo qualquer vertente monopolista desta atribuição.

4. A pluralidade dos intérpretes da Constituição no Poder Judiciário deve respeitar as normas constitucionais de competência, pelo que descabe aos Tribunais de Justiça o exercício irrestrito do exame de constitucionalidade de lei ou de ato normativo municipal em face da Constituição da República.

5. Ação direta de inconstitucionalidade CONHECIDA para julgar IMPROCEDENTE o pedido, atribuindo ao art. 106, I, c, da Constituição do Estado de Sergipe interpretação conforme à Constituição, a fim de aclarar que a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal perante o Tribunal de Justiça estadual somente poderá ter por parâmetro normas da Constituição Federal quando as mesmas forem de reprodução obrigatória na ordem constitucional local ou objeto de transposição ou remissão na Constituição estadual. Como tese de julgamento, firma-se o seguinte entendimento: É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros.

Diante de todos esses argumentos, não tenho dúvidas em aderir ao entendimento explanado pelo eminente Relator, pois a legislação de Vila Velha, de iniciativa parlamentar, alterou o regime jurídico dos servidores públicos municipais, incorrendo em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.

Por essas razões, acompanho o ilustre Relator para julgar procedente o pedido formulado na exordial e declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 91/2022.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para julgar procedente a ação.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.